Tribunal: TJDFT
Processo: 0743110-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO REPETITIVO. REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória ajuizada visando ao recebimento de R$ 13.005,00.
2. A ré apresentou embargos, alegando ausência de prova escrita do débito e contestando a aplicação de juros desde o inadimplemento.
3. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo como título executivo judicial as notas fiscais, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora desde o inadimplemento.
4. A apelante sustentou a inaplicabilidade das notas fiscais como prova escrita, ausência de contrato e defendeu a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização.
5. A 3a Turma Cível desproveu o recurso.
6. Interposto recurso especial, inadmitido, sendo posteriormente determinado o rejulgamento em juízo de retratação, à luz do Tema 1.368 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1.368 do STJ, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis não convencionadas, antes da vigência da Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O STJ, no julgamento do Tema 1.368, firmou entendimento de que a Taxa Selic é o índice aplicável às dívidas civis para fins de juros de mora e correção monetária, quando não houver estipulação contratual.
2. A Taxa Selic, por englobar juros e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos e garante alinhamento com o sistema econômico nacional.
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece a validade da Selic como índice único aplicável às condenações cíveis.
4. No caso concreto, não houve estipulação contratual sobre encargos moratórios, sendo aplicável a Selic desde o vencimento da obrigação.
5. A sentença merece reforma parcial para adequar-se à tese firmada pelo STJ, com aplicação exclusiva da Taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa Selic é o índice aplicável para correção monetária e juros de mora nas dívidas civis não convencionadas, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei no 14.905/2024.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, II; 1.040; 927. CC/2002, arts. 389, 397, 404, 406, 591. CTN, art. 161, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15/10/2025, DJEN 20/10/2025. STJ, REsp no 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 08/09/2008, DJe 20/11/2008. STJ, REsp no 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/08/2024, DJe 22/10/2024. STF, RE no 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, Sessão Virtual 05/09/2025 a 12/09/2025, DJe 08/10/2025.